Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. A obscuridade consiste na ausência de clareza do julgado, de forma a impossibilitar sua perfeita compreensão ou delimitação. Por sua vez, a omissão, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, II, do Estatuto Processual Civil, ocorre nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC, sendo referidos vícios inexistentes na hipótese.
3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.